Tribunal: TJMT
Processo: 0001312-16.2018.8.11.0093
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001312-16.2018.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BERNARDETH PRADIGAN TIBOLLA - CPF: 770.212.821-68 (APELADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), SILVIA TIBOLLA ANACLETO - CPF: 919.750.261-87 (APELADO), SIMONE TIBOLLA - CPF: 016.607.201-09 (APELADO), SANDRA NELY TIBOLLA - CPF: 029.357.721-80 (APELADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), EMERSON DOS SANTOS COSTA - CPF: 033.821.721-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS. O PARECER MINISTERIAL FOI RETIFICADO EM SESSÃO, MANIFESTANDO-SE PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. DIREITO À SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA URGENTE. ÓBITO DO PACIENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Feliz Natal contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais e materiais formulado pelas herdeiras e viúva de paciente falecido em decorrência de omissão estatal na prestação de serviço médico. A sentença condenou os entes públicos, solidariamente, ao pagamento de R$ 200.000,00 por danos morais, divididos entre as autoras, e pensão mensal em favor da viúva, correspondente a 1/3 do salário mínimo, até a data em que a vítima completaria 75 anos de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil do Estado e do Município por omissão no atendimento médico; (ii) verificar a existência de nexo causal entre a omissão estatal e o falecimento do paciente; (iii) analisar a legalidade e proporcionalidade do valor arbitrado por danos morais; (iv) examinar a legitimidade da condenação ao pagamento de pensão mensal à viúva da vítima; e (v) avaliar a legalidade da fixação de honorários advocatícios em sentença considerada líquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil por omissão do Estado é subjetiva, exigindo a demonstração de culpa, dano e nexo causal, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.

A omissão restou configurada pela falha injustificável na regulação e realização de cirurgia cardíaca urgente, agravada pelo descumprimento de ordem judicial que determinava o procedimento em 48 horas.

5.

A responsabilidade dos entes federativos em matéria de saúde é solidária, não cabendo a exclusão do Município sob a alegação de cumprimento parcial de deveres.

6.

O nexo causal entre a omissão estatal e o óbito do paciente foi demonstrado, sendo a cirurgia indicada como essencial à sobrevivência. A ausência de intervenção privou a vítima de uma chance real de cura, nos termos da teoria da perda de uma chance.

7.

O valor de R$ 50.000,00 por autora, fixado a título de dano moral, encontra-se dentro dos parâmetros da jurisprudência e respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8.

A pensão mensal em favor da viúva é cabível, tendo em vista a presunção legal de dependência econômica entre cônjuges, nos termos do art. 948, II, do CC, sendo legítima sua fixação em 1/3 do salário mínimo ante a ausência de comprovação da renda da vítima.

9.

A sentença é líquida, pois os valores podem ser apurados mediante simples cálculos aritméticos. Assim, a fixação de honorários advocatícios em percentual é legítima e encontra respaldo na jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade civil do Estado por omissão no atendimento médico é subjetiva e exige a demonstração de culpa, dano e nexo causal.

2.

A omissão na regulação e no cumprimento de ordem judicial que determinava cirurgia urgente caracteriza conduta culposa e ilícita.

3.

O nexo causal é configurado quando a omissão estatal priva o paciente de chance real de tratamento, aplicando-se a teoria da perda de uma chance.

4.

O valor de R$ 50.000,00 por dano moral, por autora, é compatível com precedentes e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

A pensão mensal à viúva é devida, sendo presumida a dependência econômica entre cônjuges.

6.

A sentença que define valores passíveis de apuração por simples cálculos é considerada líquida, permitindo a fixação de honorários advocatícios em percentual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º e art. 196; CC, arts. 948, II, e 12, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 243.494/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 05.02.2013; STJ, AgInt no AREsp 2.393.977/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 25.11.2024; TJMT, AC 0018106-60.2015.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 27.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecursos de Apelação
interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 0001312-16.2018.8.11.0093, julgou procedentes os pedidos formulados por BERNARDETH PRADIGAN TIBOLLA, SILVIA TIBOLLA ANACLETO, SIMONE TIBOLLA e SANDRA NEY TIBOLLA.

A sentença de primeiro grau condenou solidariamente os requeridos ao pagamento de: indenização por danos morais no valor total de R$ 200.000,00, sendo R$ 50.000,00 para cada requerente; pensão mensal em favor do cônjuge sobrevivente, correspondente a 1/3 do salário mínimo, a partir da data do falecimento até a data em que a vítima completaria 75 anos de idade, ou até o falecimento da beneficiária, o que ocorrer primeiro (Id 270696895).

O caso em análise refere-se ao falecimento de Selvino Tibolla, cônjuge e genitor das autoras, ocorrido em 4 de março de 2017. Conforme narrado na inicial, o
de cujus
foi diagnosticado com patologia cardíaca grave ("dupla lesão valvar aórtica grave" - CID I 35.0), necessitando urgentemente de intervenção cirúrgica. As autoras relataram que protocolaram a solicitação para regulação da cirurgia junto ao posto de saúde do Município de Feliz Natal em 29/06/2016, mas, apesar da gravidade do caso, o pedido somente foi encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde quase dois meses depois, em 18/08/2016.

Diante da inércia do Poder Público, o Ministério Público ajuizou, em 25/01/2017, ação judicial (processo nº 200-46.2017.811.0093, código 78592) com o objetivo de obter a condenação dos entes públicos à realização do procedimento cirúrgico. Em 17/02/2017, a tutela de urgência foi deferida, determinando que os requeridos providenciassem, no prazo de 48 horas, o atendimento em centro cirúrgico para a realização do procedimento de substituição da válvula aórtica. No entanto, a decisão liminar não foi cumprida.

O quadro clínico do paciente agravou-se progressivamente. Em 31/01/2017, ele foi encaminhado à UPA de Sinop/MT e, posteriormente, em 19/02/2017, transferido para o Hospital Regional. Em 28/02/2017, entrou em estado de coma, sendo transferido para a UTI, onde veio a falecer em 04/03/2017, sem ter sido submetido à cirurgia recomendada e deferida judicialmente.

Na contestação, o Estado de Mato Grosso alegou: ausência de responsabilidade estatal ante a inexistência de nexo causal; necessidade de redução do montante indenizatório em caso de procedência; e inexistência de fundamento para condenação ao pagamento de danos materiais. O Município de Feliz Natal, embora devidamente citado, não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia pelo juízo
a quo
(Id 118959983).

No recurso de apelação, o Estado de Mato Grosso argumenta, em síntese: ausência de responsabilidade estatal por inexistência de nexo causal; inexistência de fundamento para a condenação em pensão mensal; necessidade de redução do valor da indenização por danos morais, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e impossibilidade de fixação de honorários advocatícios na fase de conhecimento, por se tratar de condenação em valor ilíquido (Id 270696897).

Em seu recurso, o Município de Feliz Natal sustenta: ausência de responsabilidade civil por atos omissivos; inexistência de nexo causal entre a conduta do município e o resultado danoso; e inobservância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação do quantum indenizatório (Id 270696899).

Em contrarrazões, as apeladas refutam os argumentos dos apelantes, defendendo a manutenção integral da sentença pelos seus próprios fundamentos. Sustentam a configuração da responsabilidade civil dos entes públicos pela omissão na prestação do serviço médico adequado, a proporcionalidade dos valores fixados a título de danos morais e a legitimidade do pensionamento mensal concedido à viúva (Id 270697852).

Instada, a douta Procuradoria-Geral de Justiça asseverou ausência de interesse público e social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id 274018860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025